Tribunal: STJ
Processo: 0456651-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053787 - PR(2025/0456651-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA DOS PASSOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
12.338/2024.

ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de sentenciada em execução penal, por não
vislumbrar flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que indeferiu pedido
de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. Agravante sustenta que faz jus ao indulto com base no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
por não haver, nesse dispositivo, previsão de patamar máximo de pena
12.338/2024,
para concessão do benefício, bastando a natureza patrimonial do delito, sem violência
ou grave ameaça, e a reparação do dano até a data prevista, afirmando que a
exigência de limite máximo de pena pelo Poder Judiciário violaria o princípio da
separação de poderes.
3. Requer o restabelecimento da decisão que havia concedido o indulto na execução
penal ou, subsidiariamente, esclarecimentos sobre a eficácia e aplicabilidade do
o,
art. 9
XV, do Decreto n.
em hipóteses diversas daquelas previstas no inciso II
12.338/2024
do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 7o e 9o, II e XV, do
Decreto Presidencial n.
é juridicamente possível conceder indulto natalino
12.338/2024,
à sentenciada cuja pena unificada ultrapassa 8 anos de reclusão, em execução
composta por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa,
com reparação do dano.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se a interpretação conferida pelo
Tribunal de origem ao Decreto n.
ao exigir o limite de 8 anos de pena
12.338/2024,
total somada para o indulto previsto no
o, XV, configura criação indevida de
art. 9
Documento eletrônico VDA55945757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 086990ec-fa02-46e2-bebe-02ac3880c52a

requisito pelo Poder Judiciário, com violação ao princípio da separação de poderes, e
se há constrangimento ilegal apto a justificar concessão de habeas corpus, ainda que
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus é manejado como substitutivo de recurso próprio, hipótese em que,
conforme orientação firmada, a impetração não deve ser conhecida, admitindo-se,
todavia, o exame do mérito apenas para averiguar eventual constrangimento ilegal
manifesto.
7. O Decreto Presidencial n.
condiciona a concessão do indulto à
12.338/2024
observância conjunta de seus arts. 7o e 9o, que determinam a soma das penas
correspondentes a infrações diversas até
e impõem, no
o, II, limite
25/12/2024,
art. 9
máximo de 8 anos de pena privativa de liberdade para crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa.
8. O benefício previsto no
o, XV, do Decreto n.
referente a crimes
art. 9
12.338/2024,
contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com
reparação do dano até
deve ser interpretado em consonância com o limite
25/12/2024,
objetivo de pena estabelecido no
o, II, e com a regra de somatório do
o, de
art. 9
art. 7
modo que o somatório das reprimendas unificadas não pode ultrapassar 8 anos.
9. No caso concreto, a paciente, em
possuía pena total unificada de 10
25/12/2024,
anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, restando ainda mais de 8 anos a cumprir, o que
evidencia o não preenchimento do requisito objetivo relativo ao limite de pena,
obstando, de forma objetiva e taxativa, a concessão do indulto natalino.
10. A exigência de observância do limite objetivo de 8 anos, decorrente da leitura
sistemática dos arts. 7o e 9o do Decreto n.
não configura criação judicial
12.338/2024,
de requisito, mas mera aplicação dos parâmetros normativos fixados no próprio
decreto, não havendo afronta ao princípio da separação de poderes.
11. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao efetivo preenchimento
dos requisitos objetivos do indulto demandaria reexame de elementos fático-
executórios, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
12. Ausente flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que indeferiu o
indulto natalino com base na soma das penas e no limite máximo de 8 anos previsto no
Decreto n.
não se justifica o conhecimento do habeas corpus substitutivo
12.338/2024,
nem a concessão de ordem de ofício; por consequência, o agravo regimental não
apresenta argumentos aptos a modificar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a negativa do indulto natalino com
fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Tese de julgamento:
1. Na aplicação do Decreto Presidencial n.
as penas correspondentes a
12.338/2024,
infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, e o somatório
não pode exceder o limite máximo previsto nos incisos do
o para a concessão do
art. 9
indulto.
2. Os decretos de indulto e comutação de pena, por constituírem atos de clementia
principis de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, devem ser
interpretados de forma estrita, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir
as hipóteses neles expressamente previstas.
3. O habeas corpus manejado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas exame de eventual flagrante ilegalidade, inexistente
quando o indeferimento do indulto observa, de forma objetiva, os requisitos do decreto
presidencial.
Dispositivos relevantes citados:
XII; Decreto Presidencial n.
CF/1988, art. 84,
arts. 7o e 9o, incisos II e XV;
(Lei de Execução Penal),
12.338/2024,
Lei n. 7.210/1984
RISTJ,
XX
art. 192;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
1.021.370/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55945757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 086990ec-fa02-46e2-bebe-02ac3880c52a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55945757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/04/2026 16:43:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 086990ec-fa02-46e2-bebe-02ac3880c52a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053787 - PR(2025/0456651-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIANE APARECIDA DOS PASSOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO
PRESIDENCIAL N.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO
12.338/2024.

ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor de sentenciada em execução penal, por não
vislumbrar flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que indeferiu pedido
de indulto natalino com fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
2. Agravante sustenta que faz jus ao indulto com base no
o, XV, do Decreto n.
art. 9
por não haver, nesse dispositivo, previsão de patamar máximo de pena
12.338/2024,
para concessão do benefício, bastando a natureza patrimonial do delito, sem violência
ou grave ameaça, e a reparação do dano até a data prevista, afirmando que a
exigência de limite máximo de pena pelo Poder Judiciário violaria o princípio da
separação de poderes.
3. Requer o restabelecimento da decisão que havia concedido o indulto na execução
penal ou, subsidiariamente, esclarecimentos sobre a eficácia e aplicabilidade do
o,
art. 9
XV, do Decreto n.
em hipóteses diversas daquelas previstas no inciso II
12.338/2024
do mesmo artigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos arts. 7o e 9o, II e XV, do
Decreto Presidencial n.
é juridicamente possível conceder indulto natalino
12.338/2024,
à sentenciada cuja pena unificada ultrapassa 8 anos de reclusão, em execução
composta por crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa,
com reparação do dano.
5. A questão em discussão consiste ainda em saber se a interpretação conferida pelo
Tribunal de origem ao Decreto n.
ao exigir o limite de 8 anos de pena
12.338/2024,
total somada para o indulto previsto no
o, XV, configura criação indevida de
art. 9
requisito pelo Poder Judiciário, com violação ao princípio da separação de poderes, e
se há constrangimento ilegal apto a justificar concessão de habeas corpus, ainda que
de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O habeas corpus é manejado como substitutivo de recurso próprio, hipótese em que,
conforme orientação firmada, a impetração não deve ser conhecida, admitindo-se,
todavia, o exame do mérito apenas para averiguar eventual constrangimento ilegal
manifesto.
7. O Decreto Presidencial n.
condiciona a concessão do indulto à
12.338/2024
observância conjunta de seus arts. 7o e 9o, que determinam a soma das penas
correspondentes a infrações diversas até
e impõem, no
o, II, limite
25/12/2024,
art. 9
máximo de 8 anos de pena privativa de liberdade para crimes praticados sem violência
ou grave ameaça à pessoa.
8. O benefício previsto no
o, XV, do Decreto n.
referente a crimes
art. 9
12.338/2024,
contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com
reparação do dano até
deve ser interpretado em consonância com o limite
25/12/2024,
objetivo de pena estabelecido no
o, II, e com a regra de somatório do
o, de
art. 9
art. 7
modo que o somatório das reprimendas unificadas não pode ultrapassar 8 anos.
9. No caso concreto, a paciente, em
possuía pena total unificada de 10
25/12/2024,
anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, restando ainda mais de 8 anos a cumprir, o que
evidencia o não preenchimento do requisito objetivo relativo ao limite de pena,
obstando, de forma objetiva e taxativa, a concessão do indulto natalino.
10. A exigência de observância do limite objetivo de 8 anos, decorrente da leitura
sistemática dos arts. 7o e 9o do Decreto n.
não configura criação judicial
12.338/2024,
de requisito, mas mera aplicação dos parâmetros normativos fixados no próprio
decreto, não havendo afronta ao princípio da separação de poderes.
11. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto ao efetivo preenchimento
dos requisitos objetivos do indulto demandaria reexame de elementos fático-
executórios, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

12. Ausente flagrante ilegalidade no acórdão do Tribunal de origem que indeferiu o
indulto natalino com base na soma das penas e no limite máximo de 8 anos previsto no
Decreto n.
não se justifica o conhecimento do habeas corpus substitutivo
12.338/2024,
nem a concessão de ordem de ofício; por consequência, o agravo regimental não
apresenta argumentos aptos a modificar a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a negativa do indulto natalino com
fundamento no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Tese de julgamento:
1. Na aplicação do Decreto Presidencial n.
as penas correspondentes a
12.338/2024,
infrações diversas devem ser somadas até 25 de dezembro de 2024, e o somatório
não pode exceder o limite máximo previsto nos incisos do
o para a concessão do
art. 9
indulto.
2. Os decretos de indulto e comutação de pena, por constituírem atos de clementia
principis de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, devem ser
interpretados de forma estrita, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir
as hipóteses neles expressamente previstas.
3. O habeas corpus manejado como substitutivo de recurso próprio não deve ser
conhecido, admitindo-se apenas exame de eventual flagrante ilegalidade, inexistente
quando o indeferimento do indulto observa, de forma objetiva, os requisitos do decreto
presidencial.
Dispositivos relevantes citados:
XII; Decreto Presidencial n.
CF/1988, art. 84,
arts. 7o e 9o, incisos II e XV;
(Lei de Execução Penal),
12.338/2024,
Lei n. 7.210/1984
RISTJ,
XX
art. 192;
art. 34,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
1.021.370/SP,
Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELIANE APARECIDA DOS
PASSOS DOS SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
pois não se constatou flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal
que
corpus,
a quo
indeferiu o indulto natalino nos termos do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
O agravante alega que faz jus ao indulto com fundamento no
o XV do
art. 9
Decreto Presidencial n.
porque o dispositivo não estabelece nenhum
12.338/2024
patamar de pena máxima para autorizar a concessão do referido benefício, "já que os
únicos requisitos são a natureza do crime (patrimonial sem violência ou grave ameaça)
.
e a reparação do dano até a data da publicação do Decreto"
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

Sustenta que "a imposição, pelo Poder Judiciário de novos requisitos não
previstos pelo Chefe do Poder Executivo para concessão do indulto implica em
.
gravíssima e inconstitucional ofensa ao princípio da separação de poderes"
Adiciona que os precedentes invocados na decisão agravada não se aplicam no
caso em tela.
Ao final, requer: "a reconsideração da decisão, ou, subsidiariamente, o
conhecimento e provimento do agravo regimental para conceder a ordem e
restabelecer a decisão que concedeu o indulto penal ao sentenciado nos termos do
Decreto Presidencial no
Não sendo este o entendimento, requer que esta
12.338/2024.
Corte Superior, em cumprimento à Súmula Vinculante no 10, esclareça em quais
hipóteses o
o, inciso XV, do Decreto Presidencial no
permanece
art. 9
12.338/2024
eficaz e aplicável em situações diversas daquela já prevista no inciso I do mesmo art. 9
.
o"
É o breve relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
, sem pedido liminar,
habeas corpus
impetrado em benefício de ELIANE APARECIDA DOS
PASSOS DOS SANTOS, contra acórdão proferido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ no
julgamento do Agravo em Execução no 4000940-
06.2025.8.16.0031.
Extrai-se dos autos que o indulto havia sido
concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de
Guarapuava, com base no
o, inciso XV,
o,
art. 9
c/c art. 7
ambos do Decreto
e
da LEP,
12.338/24,
art. 192
declarando extinta a punibilidade da apenada em relação à
condenação
por
furto
(processo
n.
0000011-
91.2023.8.16.0134).
O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de
execução penal interposto pelo
estadual,
Parquet
acolhendo a tese de que o
o do citado decreto exige
art. 7
que as penas por infrações diversas sejam somadas e que
a análise deve recair sobre o "conjunto" das condenações,
de modo a impedir a concessão individualizada, nos
termos do acórdão que restou assim ementado (fls.
):
8/9

"EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
DE
AGRAVO.
INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO PREVISTO NO
DECRETO PRESIDENCIAL
EM RELAÇÃO AO
12.338/2024,
CRIME
DE
FURTO.
CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO
BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. NORMATIVA QUE PREVÊ O
LIMITE DE 08 (OITO) ANOS DE PENA TOTAL PARA A
VIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA BENESSE. INTELIGÊNCIA
DOS ARTIGOS 7o E 9o, INCISO II, AMBOS DO DECRETO
CORRESPONDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DISCRICIONARIEDADE DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de agravo interposto pelo Ministério Público contra
decisão da Vara de Execuções Penais de Guarapuava que
concedeu indulto à reeducanda, com base no Decreto
Presidencial no
em relação a condenação por
12.338/2024,
crime de furto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a apenada
preenche os requisitos legais para a concessão do indulto
previsto no Decreto Presidencial no
considerando
12.338/2024,
a somatória das penas e a natureza dos crimes cometidos.
III. Razões de decidir
3. Verifica-se que a magistrada concedeu o indulto previsto no
Decreto
para declarar extinta a punibilidade da
12.338/24,
apenada nos autos no 0000011-91.2023.8.16.0134, pela prática
do delito de furto, com base no disposto no inciso XV do artigo
9a da referida normativa. Muito embora esse dispositivo permita
a concessão da benesse aos delitos contra o patrimônio,
cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, essa
previsão esbarra na limitação imposta no inciso II, desse
mesmo artigo 9a, conjugada com a previsão do artigo 7o do
mesmo decreto. Diante disso, tem-se que para obter o benefício
do indulto previsto no inciso XV do artigo 9a do Decreto no
a somatória das reprimendas unificadas e que
12.388/2024,
compõe a execução, não poderia superar 08 anos de reclusão.
No presente caso, verifica-se que a reeducanda não cumpria
esse requisito, pois até o dia
ainda pendia o
25/12/2024,
cumprimento de mais de 8 anos de reclusão.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido. O indulto previsto em decreto
presidencialTeses de julgamento: deve ser interpretado
restritivamente, sendo necessário que a soma das penas não
ultrapasse 08 anos para a concessão do benefício, respeitando
a discricionariedade do Chefe do Poder Executivo na sua
aplicação. _______ :
Dispositivos relevantes citados
XII; Decreto no
CR/1988, art. 84,
arts. 7o e 9o, inc. XV.
12.338/2024,
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4a Câmara Criminal,
4001188-03.2025.8.16.4321, Rel. Desembargador Maria Lucia
de Paula Espindola, j. 02.06.2025; TJPR, 4a Câmara Criminal,
4000535-40.2021.8.16.4321, Rel. Desembargador Celso Jair
Mainardi, j. 28.02.2022; TJPR, 3a Câmara Criminal, 0003664-
30.2019.8.16.0009, Rel. Desembargador Eugenio Achille
Grandinetti, j. 31.03.2020; TJPR, 4a Câmara Criminal, RA -
1742748-0, Rel. Desembargador Celso Jair Mainardi, j.
30.11.2017; TJPR, 3a Câmara Criminal, RA - 1680104-0, Rel.
Desembargador Eugenio Achille Grandinetti, j. 17.08.2017."

No presente
, a defesa sustenta que as
writ
hipóteses previstas no
do decreto presidencial são
art. 9
alternativas, tanto que houve emprego pelo legislador da
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

conjunção 'ou'. Argumenta que o
inciso XV é
art. 9
constitucional e não foi revogado. Alega que 'o que são
unificadas são as penas e não os tipos penais'. Assevera
que 'se o decreto traz a possibilidade de indulto mesmo
quando há concurso com crimes impeditivos, com muito
maior razão esse direito deve ser reconhecido quando há
concurso com delitos que são apenas não suscetíveis de
uma hipótese de indulto'.
Requer, no mérito, a concessão da ordem para que
seja afastado o acórdão ilegal que impede o direito ao
indulto.
O Ministério Público Federal opinou pelo não
conhecimento do
e, caso conhecido, pela
habeas corpus
denegação da ordem. (fls.
).
33/36
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal.
A insurgência concerne, segundo alegado pela
defesa, no indeferimento ilegal do pedido de concessão de
indulto natalino com base no Decreto Presidencial no
12.338/2024.
Ocorre que o acórdão guerreado, ao afastar a
pretensão
defensiva,
apresentou
os
seguintes
fundamentos:

“(...) Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal,
adequação,
observância
das
formalidades
legais
e
tempestividade) e os subjetivos (legitimidade e interesse para
recorrer) de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
Extrai-se que até
a apenada cumpria a pena
25/12/2024,
total de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias, não
tendo resgatado até aquele momento 01 ano da reprimenda.
Com base no Decreto Presidencial no
a
12.338/2024,
Defensoria Pública formulou pedido de concessão de indulto
relativo à condenação nos autos no 000011-91.2023.8.16.0134.
O Ministério Público apresentou manifestação contrária.
Adveio a decisão agravada, proferida com os seguintes
fundamentos:
“1. Trata-se de pedido de indulto formulado pela defesa em
favor do (a) sentenciado(a), com fulcro no Decreto n° 12.338/24
(mov. 145.1). Com vista dos autos, o Ministério Público se
manifestou contrário ao pedido (item 150.1)
Decido.
2. Sobre o indulto, assim dispõe o Decreto n°
:
12.388/24
Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas:
[...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano
conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III,
art. 16
art. 65,
alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano
nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto;
art. 12,
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

Requer a defesa a concessão de indulto com relação aos autos
no 0000011-91.2023.8.16.0134, pela prática do delito previsto no
§4o, II, do Código Penal.
art. 155,
Ademais, o caso em tela se enquadra na exceção de condição
de reparação do dano, uma vez que a sentenciada foi assistida
por defensor dativo durante o processo criminal e pela
Defensoria Pública no processo de execução; bem como, o
valor do dia-multa foi fixado no patamar mínimo pelo juízo da
condenação (mov. 109.2).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos.
Por fim, no tocante ao requisito subjetivo, não se verifica a
prática de falta grave nos doze meses anteriores a 25/12/2024,
de modo que o apenado preenche os requisitos necessários
para a concessão da benesse.
3. Ante o exposto, com fulcro no
°, inc. XV e
°, ambos
art. 9
art. 7
do Decreto
e
da LEP, DEFIRO o incidente de
12.338/24
art. 192
indulto e declaro extinta a punibilidade do apenado nos autos n.
0000011- 91.2023.8.16.0134. 4. Lance-se a presente decisão
no relatório de situação processual executória”.
Confrontando os argumentos do recorrente com a
fundamentação apresentada pela magistrada singular,
entendo que o recurso merece prosperar.
Verifica-se que a magistrada concedeu o indulto previsto no
Decreto
para declarar extinta a punibilidade da
12.338/24,
apenada nos autos no 0000011- 91.2023.8.16.0134, pela prática
do delito de furto, com base no disposto no inciso XV do artigo
9a da referida normativa:
“Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e
migrantes, condenadas: [...]
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano
conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III,
art. 16
art. 65,
alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano
nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto”;
art. 12,
Muito embora esse dispositivo permita a concessão da benesse
aos delitos contra o patrimônio, cometidos sem violência ou
grave ameaça a pessoa, essa previsão esbarra na limitação
imposta no inciso II, desse mesmo artigo 9a, conjugada com a
previsão do artigo 7o do mesmo decreto:
“(...)
Art. .9o (...)
II – a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por
crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da
pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;
‘Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de
pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão
ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Diante disso, tem-se que para obter o benefício do indulto
previsto no inciso XV do artigo 9a do Decreto no 12.388/2024,
a somatória das reprimendas unificadas e que compõe a
.
execução, não poderia superar 08 anos de reclusão
No presente caso, verifica-se que a reeducanda não cumpria
esse requisito, pois até o dia
ainda pendia o
25/12/2024,
cumprimento de mais de 8 anos de reclusão, conforme acima
mencionado. (...)
Portanto, o indulto, espécie de
, por sua
clementia principis
natureza, deve ser interpretado restritivamente. Igualmente, não
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

se olvida que o indulto é de competência reservada ao Chefe
do Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder
discricionário.
Em maiores detalhes, “como emanação da soberania do
Estado, o indulto revela-se verdadeiro ato de clemência do
Poder
Público,
consistindo
em
benefício
concedido
privativamente pelo Presidente da República, que, a teor do
disposto no
XII, parágrafo único, da Constituição
art. 84,
Federal, poderá delegar tal atribuição aos Ministros de Estado,
ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da
União, que observarão os limites traçados nas respectivas
delegações” .[1]
Dessa forma, os precedentes formados na jurisprudência,
utilizados pela mesma doutrina [2], indicam que “o indulto
decorre de ato de favor, discricionário do Presidente da
República, que não só pode deixar de concedê-lo, segundo seu
livre critério de conveniência e oportunidade, como também lhe
é lícito impor-lhe restrições e condições, tratando-se de
competência constitucional (artigo 84, inciso XII) insuscetível”
de limitação por lei ordinária. (...)
Oportuno ressaltar que a disciplina acerca das hipóteses de
comutação de pena é de competência reservada ao Chefe do
Poder Executivo e se traduz no exercício de seu poder
discricionário, não podendo sua interpretação ser ampliada pelo
Poder Judiciário de forma a atingir apenados não incluídos no
critério de conveniência e oportunidade do Presidente da
República.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou
no sentido de vedação da interpretação extensiva no decreto
concessivo de indulto e comutação de penas: (...)
Sendo assim, quanto ao julgador, na execução da pena, não se
mostra possível estabelecer condições diversas daquelas
previstas no decreto presidencial, contra ou a favor do
sentenciado, pois limitou-se expressamente a possibilidade de
concessão do , conforme o poder discricionário daindulto e
comutação autoridade concedente. Não é possível, dessa
forma, ampliar ou restringir a interpretação, para atingir pessoas
não incluídas no critério de conveniência e oportunidade do
Presidente da República, que atua conforme sua própria
competência constitucional.
Logo, voto para dar provimento ao recurso de agravo, para
cassar a decisão proferida no que se refere à concessão do
indulto das ações penais nos 0016322-15.2022.8.16.0031 e
0000639-70.2001.8.16.0031. (...)”. (fls.
) (grifos nossos).
8/17

Primeiramente, cumpre colacionar a normativa
regente:

“DECRETO No 12.338, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Concede indulto natalino e comutação de pena e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício da competência
que lhe confere o
caput, inciso XII, da Constituição,
art. 84,
tendo em vista a decisão proferida pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental no
e a
347/DF,
manifestação do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária, e considerando a tradição, por ocasião das
festividades comemorativas do Natal, de conceder indulto às
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

pessoas condenadas ou submetidas à medida de segurança e
de comutar pena de pessoas condenadas,
DECRETA:
(...)
Art. 7o - Para fins da declaração do indulto e da comutação
de pena, as penas correspondentes a infrações diversas
deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.
Parágrafo único. Na hipótese de haver concurso com crime
previsto no
o, não será declarado o indulto ou a comutação
art. 1
de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a
pessoa condenada não cumprir dois terços da pena
correspondente ao crime impeditivo.
CAPÍTULO II
DO INDULTO
Seção I
Da pena privativa de liberdade
Art. 9o -
coletivo às pessoas, nacionais e
Concede-se o indulto
migrantes, condenadas:
I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos,
por crime praticado sem violência ou grave ameaça a
pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024,
um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena,
se reincidentes;
II - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos, por
crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço da
pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;
III - a pena privativa de liberdade não superior a quatro anos,
por crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa,
que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um terço
da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes;
IV - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de
2024, tenham cumprido, ininterruptamente, quinze anos da
pena, se não reincidentes, ou vinte anos da pena, se
reincidentes;
V - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de
2024, tenham cumprido, não ininterruptamente, vinte anos da
pena, se não reincidentes, ou vinte e cinco anos da pena, se
reincidentes, desde que o período em liberdade não supere dois
anos;
VI - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de
2024,
tenham
cumprido
em
regime
semiaberto,
ininterruptamente, dez anos da pena, se não reincidentes, ou
quinze anos da pena, se reincidentes;
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou
substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no
do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
art. 44
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da
pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um
sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes;
VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento
condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período
da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja
superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se
reincidentes;
IX - a pena privativa de liberdade sob regime aberto ou
substituída por pena restritiva de direitos, ou em cumprimento
de livramento condicional ou em suspensão condicional da
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

pena que, até 25 de dezembro de 2024, estejam inseridas como
pré-egressas ou egressas em programa de acompanhamento
compatível com a Política de Atenção a Pessoas Egressas do
Sistema Prisional, instituída pela Resolução no 307, de 17 de
dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, por, no
mínimo, dois anos, atendidas por meio de patronatos,
escritórios sociais, centrais de alternativas penais ou órgãos
congêneres,
e
que
obtenham
parecer
favorável
de
aproveitamento do responsável local pelo programa de
atendimento;
X - a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de
2024, em regime semiaberto mediante monitoramento
eletrônico, na forma prevista na Resolução no 412, de 23 de
agosto de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, cuja
liberação tenha ocorrido com fundamento na Súmula Vinculante
no 56 do Supremo Tribunal Federal, e que se encontrem nessa
condição há mais de três anos;
XI - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
desde que já tenham cumprido um terço da pena, se não
reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes, em regime
semiaberto ou aberto, e que tenham usufruído, até 25 de
dezembro de 2024, de, no mínimo, cinco saídas temporárias
previstas no
combinado com o
caput, da Lei
art. 122,
art. 124,
no 7.210, de 11 de julho de 1984, ou que tenham exercido
trabalho externo por, no mínimo, doze meses nos três anos
anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;
XII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não
reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que
tenham frequentado, ou estejam frequentando, curso de ensino
fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de
requalificação profissional, na forma prevista no
caput,
art. 126,
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, por, no mínimo, doze
meses, nos três anos anteriores, se não reincidentes, ou
dezoito meses, nos cinco anos anteriores, se reincidentes,
contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;
XIII - a pena privativa de liberdade não superior a doze anos,
desde que já tenham cumprido um quinto da pena, se não
reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e tenham
concluído, durante a execução da pena, curso de ensino
fundamental, médio, superior ou profissionalizante, certificado
por autoridade educacional local, na forma prevista no art. 126
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984, nos três anos
anteriores, contados retroativamente a 25 de dezembro de 2024;
XIV - a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa,
com valor do bem estimado não superior a um salário mínimo à
época do fato, desde que tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2024, três meses da pena privativa de liberdade;
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o
patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa
que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano
conforme o disposto no
ou no
caput, inciso III,
art. 16
art. 65,
alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940
– Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do
dano nas hipóteses previstas no
§ 2o, deste Decreto; ou
art. 12,
XVI - a pena privativa de liberdade:
a) com paraplegia, tetraplegia, monoplegia, hemiplegia,
ostomia, amputação, paralisia, cegueira ou outra deficiência
física que acarrete comprometimento análogo, comprovadas
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo
juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo
juiz da execução, desde que essas condições não sejam
anteriores à prática do crime;
b) infectadas pelo vírus HIV, em estágio terminal, comprovado
por laudo emitido por médico oficial, por médico designado pelo
juiz da execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo
juiz da execução;
c) gestantes, cuja gravidez seja considerada de alto risco,
desde que comprovada a condição por laudo emitido por
médico oficial, por médico designado pelo juiz da execução ou,
na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da execução;
d) acometidas de doença grave, crônica ou altamente
contagiosa, que apresentem grave limitação ambulatorial ou
severa restrição para participação regular nas atividades
oferecidas pela unidade prisional ou, ainda, que exijam
cuidados contínuos que não possam ser adequadamente
prestados no estabelecimento, comprovadas a doença e a
inadequação por laudo emitido por médico oficial, por médico
designado pelo juiz da execução ou, na falta destes, por médico
autorizado pelo juiz da execução; ou
e) com transtorno do espectro autista severo (grau 3) ou
neurodiversas em condição análoga, comprovado por laudo
emitido por médico oficial, por médico designado pelo juiz da
execução ou, na falta destes, por médico autorizado pelo juiz da
execução.
§ 1o - A incapacidade do estabelecimento penal para prestar os
cuidados necessários de que trata o inciso XVI, alínea “d”, do
caput a pessoas acometidas de câncer em estágio IV,
insuficiência renal aguda, esclerose múltipla, esclerose lateral
amiotrófica, tuberculose em estágio avançado e diabetes tipo 1
é presumida e dispensa a comprovação exigida para outros
casos.
§ 2o - Os lapsos temporais de que tratam os incisos I a XI do
caput reduzem-se pela metade para:
I - pessoas maiores de sessenta anos;
II - mulheres gestantes ou que tenham filho ou filha com até
quatorze anos de idade ou com doença crônica grave ou
deficiência;
III - homens, caso sejam os únicos responsáveis pelos cuidados
de filho ou filha menor de quatorze anos de idade ou com
doença crônica grave ou deficiência;
IV - pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança de até
doze anos de idade ou com doença grave ou deficiência;
V - pessoas com deficiência, nos termos do disposto no
o
art. 2
da Lei no 13.146, de 6 de julho de 2015; e
VI - pessoas que tenham se submetido, no curso da execução
da pena, a programas de justiça restaurativa reconhecidos pelo
Poder Judiciário ou por órgãos do Poder Executivo com
atribuição em matéria penitenciária, mediante atestado de
conclusão do procedimento e resolução satisfatória do conflito
firmada por responsável pelo programa, em conformidade com
o disposto na Resolução no 225, de 31 de maio de 2016, do
Conselho Nacional de Justiça.
§ 3o - A redução do lapso temporal de que tratam os incisos II,
III e IV do § 2o não alcança as pessoas condenadas por crime
praticado com violência ou grave ameaça contra filho, filha,
criança ou adolescente.
§ 4o - As hipóteses contempladas pelo indulto não dispensam
os órgãos de execução penal do encaminhamento da pessoa
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

beneficiada aos órgãos integrantes do Sistema Único de
Assistência Social – Suas, a fim de garantir a orientação, o
apoio e o atendimento integral ao egresso e aos seus
familiares”. (grifos nossos).

Em cotejo com o disposto nos arts. 7o e 9o, ambos
do Decreto Presidencial no
analisando os
12.338/2024,
fundamentos elencados no acórdão guerreado, não se
constata ilegalidade, de plano, que permita se concluir pelo
aventado constrangimento ilegal.
Explico.
É sabido que a benesse buscada está vinculada ao
preenchimento dos requisitos previstos no Decreto
Presidencial no 12.338/2024.
Neste aspecto, cumpre assentar que, realmente,
à ora paciente, mesmo se tratando de crimes sem
violência e grave ameaça à pessoa, até
tinha
25/12/2024,
a pena total imposta de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 03
(três) dias, portanto, pendente o cumprimento de mais de 8
anos de reclusão.
Logo, o
da pena unificada ultrapassa o
quantum
limite imposto pela normativa citada.
Como apontado no julgado: “(...) Extrai-se que até
a apenada cumpria a pena total de 10 (dez)
25/12/2024,
anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias, não tendo resgatado
até aquele momento 01 ano da reprimenda. (...) Muito
embora esse dispositivo permita a concessão da benesse
aos delitos contra o patrimônio, cometidos sem violência
ou grave ameaça a pessoa, essa previsão esbarra na
limitação imposta no inciso II, desse mesmo artigo 9a,
conjugada com a previsão do artigo 7o do mesmo decreto:
(...) Diante disso, tem-se que para obter o benefício do
indulto previsto no inciso XV do artigo 9a do Decreto no
a somatória das reprimendas unificadas e
12.388/2024,
que compõe a execução, não poderia superar 08 anos de
reclusão. No presente caso, verifica-se que a reeducanda
não cumpria esse requisito, pois até o dia 25/12/2024,
ainda pendia o cumprimento de mais de 8 anos de
reclusão, conforme acima mencionado”.
Em virtude de todos os ângulos de análise, percebe-
se que a paciente realmente não fazia jus ao beneplácito,
porque as circunstâncias obstativas são de caráter objetivo
e taxativo no que pertinente, especificamente, à sanção
aplicada. A interpretação efetivamente é restritiva e deve-
se observar o princípio da legalidade.
Portanto,
a
pretensão
telada
não
possui
enquadramento nas situações aventadas nos incisos do
o do Decreto referido. O óbice, como visto, reside no
art. 9
das reprimendas aplicadas e no tempo de
quantum
cumprimento da sanção.
Desta feita, o acórdão guerreado está em
confluência com os precedentes desta Corte Superior de
Justiça:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL
N.
). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
11.846/2023
DO REGRAMENTO. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES
PRÁTICA DE CRIME
PENAIS. SOMATÓRIO DAS PENAS.
COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ÓBICE. BENEFÍCIO
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Decreto n.
é taxativo ao dispor no
o que
11.846/2023
art. 9
"As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-
se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de
penas, até 25 de dezembro de 2023".
2. O inciso II do
o do referido Decreto prevê a concessão
art. 2
de indulto coletivo às pessoas "condenadas a pena privativa de
liberdade superior a oito anos e não superior a doze anos, por
crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa, que
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da
pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes"
3. Segundo o Decreto n. 11.846/2023, para a aplicação de
indulto ao indivíduo condenado pela prática de múltiplos
crimes, é necessário se considerar o somatório das penas,
para a averiguação de sua
e não elas individualmente,
adequação aos critérios objetivos estipulados pelo regramento.
4. O reeducando não se encaixa às hipóteses legais, tendo em
vista que cumpre pena privativa de liberdade de 24 (vinte e
quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, atualmente cumprindo pena no
semiaberto, por crimes de roubo circunstanciado, furtos simples
e qualificados, receptação e falsa identidade, superando os
limites estipulados no Decreto n. 11.846/2023.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
920.144/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
).
16/9/2024,
20/9/2024.
(grifos nossos).

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO.
o,
ART. 2
XIV, DECRETO N. 11.846/2023. SOMA DAS PENAS
UNIFICADAS (ART. 9o DO DECRETO N.
).
11.846/2023
SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A 8 ANOS.
REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O paciente não preenche o requisito objetivo para
concessão do indulto, visto que o saldo remanescente, da
(art. 9o do Decreto n.
soma das penas unificadas
11.846/2023
), é superior a 8 anos.
2. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
930.366/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
17/9/2024,
23/9/2024.
nossos).

Por fim, é mister recordar que o indulto é de
natureza
excepcional,
de
caráter
humanitário
e
discricionário e que, para sua concessão, devem ser
observados, estritamente, os critérios dispostos no ato
normativo que o prevê.
Logo, é vedado ao magistrado ampliar ou restringir
tais hipóteses, de modo que deve observar o princípio da
legalidade estrita.
Neste sentido:

HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.o
FIXAÇÃO DE
9.246/2017.
REQUISITOS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. VEDADO AO MAGISTRADO AMPLIAR
ART. 4.o, INCISO IV, DO
OU RESTRINGIR TAIS HIPÓTESES.
REFERIDO
DECRETO.
DESCUMPRIMENTO
DAS
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

CONDIÇÕES
DA
PRISÃO
DOMICILIAR
MEDIANTE
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
DO PRAZO EM QUE A REFERIDA VIOLAÇÃO DEVA TER
OCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a
análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o
Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento
uma vez
dos requisitos previstos no decreto presidencial,
que os pressupostos para a concessão da benesse são da
competência privativa do Presidente da República" (HC HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
456.119/RS,
DJe
.
15/10/2018)
2. No caso, o Tribunal de origem cassou a decisão que
concedeu o indulto ao Paciente por aplicação literal do disposto
no
o, inciso IV, do Decreto n.o
que não prevê
art. 4.
9.246/2017,
um limite temporal para a vedação do benefício àqueles que
tenham descumprido as condições fixadas para a prisão
albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica.
3. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje
468.737/RS,
. (grifos nossos).
10/04/2019)

Portanto, tendo em vista que não foi constatada, de
plano, eventual ilegalidade no acórdão do Tribunal de
origem que indeferiu o benefício do indulto natalino com
supedâneo no Decreto Presidencial no
não
12.338/2024,
existe constrangimento ilegal capaz de justificar a
concessão da ordem de
de ofício.
habeas corpus
Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente
."
habeas corpus

No mais, reitero que não há qualquer ilegalidade manifesta na motivação aposta
no julgado do Tribunal de origem. Isto porque, não obstante o
o, XV do Decreto
art. 9
Presidencial
traga a hipótese de concessão do aludido benefício em sede
12.338/2024
de execução penal no que tange aos crimes cometidos contra o patrimônio sem
violência ou grave ameaça à pessoa, tem-se a limitação expressa do inciso II do art. 9o
do aludido diploma normativo, bem como a normativa contida no
do mesmo
art. 7
decreto presidencial.
Ante este quadro, a conclusão do Tribunal
está em consonância com a
a quo
jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "O Decreto n.
em
12.338/2024,
seus arts. 7o e 9o, determina que as penas correspondentes a infrações diversas
devem ser somadas para fins de aferição dos requisitos objetivos para
concessão de indulto, sendo que o somatório não pode ultrapassar os limites
" (HC n.
relator Ministro
estabelecidos nos incisos do
o.
art. 9
1.021.370/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/12/2025,
9/12/2025)
De mais a mais, cumpre enfatizar que é posicionamento inconteste nesta Corte
Superior de Justiça o de que os decretos de indulto e comutação devem ser
interpretados estritamente, observando-se as condições e restrições neles expressas.
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

Sobre a temática posta, em sua globalidade, vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO
NATALINO.
INTERPRETAÇÃO
DE
DECRETO
SOMA DE PENAS.
PRESIDENCIAL N. 12.338/2024.
AGRAVO IMPROVIDO.
REQUISITOS OBJETIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o
fundamento de que o writ não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta.
2. A parte agravante pleiteia a reforma da decisão,
sustentando que o
o, inciso XV, do Decreto
art. 9
Presidencial n.
que trata do indulto natalino,
12.338/2024,
não prevê limite temporal ou quantitativo para sua
aplicação, e que a soma global das penas, conforme o
o do mesmo decreto, não deveria ser aplicada ao
art. 7
caso.
3. A decisão agravada manteve o indeferimento do
indulto, considerando que a condenação por roubo, crime
praticado com violência ou grave ameaça, impede a
concessão do benefício, mesmo para penas de crimes
patrimoniais sem violência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
interpretação do Decreto Presidencial n.
que
12.338/2024,
exige a soma global das penas para fins de concessão do
indulto natalino, é válida, especialmente quando há
condenações por crimes impeditivos, como o roubo, que
afastam o benefício para outros crimes patrimoniais sem
violência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior
e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o
habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de
flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta.
6. Os decretos de indulto e comutação, por
serem atos de clemência do Chefe do Poder Executivo,
devem ser interpretados estritamente, observando-se
as condições e restrições neles expressas.
7. A interpretação do
o do Decreto
art. 7
Presidencial n.
que exige a soma global
12.338/2024,
das penas para fins de concessão do indulto, é válida
e encontra respaldo na jurisprudência desta Corte,
especialmente
quando
o
decreto
não
prevê
expressamente a possibilidade de desmembramento
das penas ou de indulto parcial.
8. A condenação por roubo, crime praticado com
violência ou grave ameaça, impede a concessão do indulto
para outros crimes patrimoniais sem violência, conforme
interpretação do
o, inciso XV, do Decreto Presidencial
art. 9
n. 12.338/2024.
9. Não se verifica flagrante ilegalidade ou nulidade
absoluta na decisão agravada que justifique a concessão
da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
improvido.
Tese de julgamento:
1. Os decretos de indulto e comutação devem ser
interpretados estritamente, observando-se as condições e
restrições neles expressas.
2. A soma global das penas, conforme o
o do
art. 7
Decreto Presidencial n.
é requisito objetivo
12.338/2024,
para a concessão do indulto natalino.
3. A condenação por crime impeditivo, como o
roubo, afasta a concessão do indulto para outros crimes
patrimoniais sem violência, conforme interpretação do art. 9
o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.
Dispositivos
relevantes
citados:
Decreto
Presidencial n.
arts. 7o e 9o, XV;
12.338/2024,
CRFB/1988,
XII.
art. 84,
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
535.063/SP,
julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365/PB,
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020;
STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior,
989.587/CE,
Sexta Turma, julgado em 24.06.2025.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.028.797/SC,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2025,
DJEN de
)
18/11/2025.

Ademais, é certo que a alteração da conclusão das instâncias ordinárias acerca
do preenchimento dos requisitos autorizadores do indulto pretendido demandaria o
reexame de prova, incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO.
DECRETO
PRESIDENCIAL N.
REDUÇÃO DO LAPSO
12.338/2024.
TEMPORAL.
o, § 2o, III E IV. REQUISITOS DE
ART. 9
"ÚNICO
RESPONSÁVEL"
E
"PESSOA
IMPRESCINDÍVEL"
AOS
CUIDADOS
DE
FILHOS
MENORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O indulto é ato de política criminal de
competência privativa do Presidente da República, nos
termos do
XII, da Constituição Federal. A
art. 84,
atuação do Poder Judiciário limita-se a verificar se o
sentenciado preenche os requisitos estabelecidos no
decreto concessivo, sendo-lhe vedado criar exigências
não previstas no ato normativo. Consoante a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
interpretação dos decretos presidenciais deve ser
(AgRg no
Rel. Ministro
restritiva
REsp n. 1.902.850/GO,
Messod Azulay Neto, 5a T., DJe
.
20/4/2023)
2. A condição de "único responsável" pressupõe a
ausência de outras pessoas que partilhem do poder
familiar e das responsabilidades cotidianas, o que não
ocorre quando cada criança tem sua respectiva genitora,
com quem os deveres são compartilhados, nos termos do
do Estatuto da Criança e do Adolescente. Da
art. 22
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

mesma forma, o termo "imprescindível" denota uma
necessidade absoluta e insubstituível, indicando que a
ausência do apenado inviabilizaria por completo o cuidado
e a proteção dos menores.
3. No caso concreto, o paciente, que cumpre pena
total de 24 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão, teve o
pedido de indulto indeferido pelas instâncias ordinárias. A
defesa pleiteava a redução do lapso temporal para a
concessão do benefício, com base no
o, § 2o, III
art. 9
e/ou
IV, do Decreto n.
ao argumento de que o
12.338/2024,
apenado seria pessoa imprescindível aos cuidados de
seus três filhos menores de 12 anos, mas não logrou
demonstrar os requisitos de ser o "único responsável" ou
"pessoa imprescindível".
4. A análise do preenchimento dos requisitos
para a concessão de benefícios da execução penal,
como o indulto, demanda a verificação de elementos
concretos que, no caso, foram valorados pelas
instâncias ordinárias como insuficientes para atender
às exigências do decreto presidencial. Rever essa
conclusão implicaria, necessariamente, o reexame
aprofundado
de
fatos
e
provas,
providência
incompatível com a via estreita do habeas corpus. A
interpretação conferida pelas instâncias ordinárias aos
dispositivos do decreto não se mostra ilegal, mas sim
um exercício regular da jurisdição na aplicação da
norma ao caso concreto.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.020.153/CE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
19/11/2025,
27/11/2025.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.
Documento eletrônico VDA55694991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 07/04/2026 15:32:26
Código de Controle do Documento: 74130327-047e-4067-9780-7795dbc2bf8c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.053.787 / PR
Número Registro: 2025/0456651-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
40001455020238160134 40009400620258160031
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELIANE APARECIDA DOS PASSOS DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIANE APARECIDA DOS PASSOS DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA55914700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: a9a88984-3a41-4d39-a6e8-504a0d069ebf

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: a9a88984-3a41-4d39-a6e8-504a0d069ebf